Tribunal: TJBA
Processo: 8024272-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024272-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

AGRAVADO: ROSELY MORAES PEREIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CARDOSO FILHO, ANDRESSA DOS ANJOS BOM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RISCO DE DESABAMENTO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR ALUGUEL PROVISÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS DA MEDIDA EMERGENCIAL PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
No seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a contratação é obrigatória e automática, cabendo ao agente financeiro a estipulação da apólice, sendo o mutuário beneficiário legítimo da cobertura securitária, independentemente de ter assinado diretamente o contrato com a seguradora.

2.
A responsabilidade da seguradora por vícios construtivos em imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de habitação encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a abusividade de cláusulas que excluem genericamente tais riscos da cobertura.

3.
Demonstrada a existência de vícios construtivos graves, com risco de desabamento atestado por laudo técnico, configura-se a probabilidade do direito bem assim o
periculum in mora
, autorizando a concessão de tutela de urgência para custeio de aluguel provisório.

4.
O direito fundamental à moradia digna e à segurança da pessoa humana prepondera sobre os interesses patrimoniais da seguradora, justificando a medida antecipatória até o julgamento final do mérito.

5.
A obrigação de custear moradia alternativa não caracteriza irreversibilidade da tutela, sendo possível a compensação em caso de eventual improcedência da demanda.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO E PRESERVAÇÃO DA INTERLOCUTÓRIA GUERREADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob nº
8024272-33.2025.805.0000
, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram como Agravante e Agravada, respectivamente,
CAIXA SEGURADORA S/A
e
ROSELY MORAES PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA